Tribunal: STF
Processo: HC 220616
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ESTURPO DE VULNERÁVEL.  PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. OBJETO ÚNICO DA TUTELA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. ART. 5º, LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao HC nº 719.869, in verbis:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. Agravo regimental improvido.  



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a corte de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o writ nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no prosseguimento da ação penal e nulidade em razão do indeferimento de produção de prova apontada pela defesa. 



    Aduz que “afora a falta de indícios de autoria, a materialidade delitiva é inexistente no caso em apreciação. A despeito da demonstração de que o caderno investigativo não amealhou as declarações da vítima e tio paterno, também não produziu exame de IML (l. sexologia forense) e laudo psicossocial, em que pese ambos requisitados (doc.01), nem relatório do Conselho Tutelar da cidade de Praia Grande - SP.” e entende “a Autoridade Coatora ao determinar a realização de prova de ofício, que deveria ter sido produzida na fase inquisitiva (estudo psicossocial), corrobora implicitamente com falta de materialidade delitiva e indícios de autoria na ação penal em testilha”. Arrazoa ser “reconhecível a inépcia quando a denúncia impede ao acusado de produzir contraprova à acusação, como na imputação de crime continuado por crime longevo sem qualquer menção a datas”. 



    Aponta, ainda, cerceamento de defesa, pois “considerando que a decisão que recebeu a denúncia dispunha que diligências probatórias que podem ser produzidas pelas próprias partes sem intervenção do Poder Judiciário seriam indeferidas, o paciente sinalizou em defesa a imprescindibilidade da folha de ponto e alertou que o empregador se recursou a fornecê-la, sendo, por isso, necessária a intervenção da Autoridade Coatora (doc.01) [...] Além de a r. Autoridade Coatora interferir na eleição de qual prova é relevante para tese do paciente, ressalta-se, que não trará qualquer prejuízo ao andamento da ação penal, a determinação de que buscasse a Justiça do Trabalho para conseguir documento que pretende utilizar como prova na ação penal é desprovida de amparo legal e configura cerceamento de defesa em prejuízo daquele que é hipossuficiente.”. Narra, ainda, que “o paciente requereu ao Delegado de Polícia a apreensão do celular da vítima para realização de perícia, porém o pedido sequer foi analisado pela Autoridade Policial. Reiterada a solicitação a Autoridade Coatora para que a vítima depositasse o celular em Juízo para submissão à perícia, o impetrado indeferiu a prova pretendida”.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:  



    Em atenção ao exposto, considerando que “a medida liminar no processo penal de habeas corpus tem o caráter de providencia cautelar, destinada a garantir (...) a eficácia da decisão a ser ulteriormente proferida quando do julgamento definitivo do writ constitucional” (Rel. Min. Celso de Melo, RTJ 141/962), o paciente requer a Vossa Excelência Relator o conhecimento da impetração e a concessão da presente ORDEM, para o efeito de cassar o recebimento da denúncia, ou ao menos cassar o trecho do ato coator que cerceou a atividade probatória do paciente.



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “Não obstante os argumentos expendidos, estes não têm o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. 



    Conforme destacado, quanto ao pleito de trancamento da ação penal, é entendimento assente nesta Corte Superior que tal providência pela via eleita somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime. 



    Sobre o tema, a Corte estadual, ao denegar a ordem, concluiu (fls. 96/98 – grifo nosso):



    [...] Não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. Segundo a denúncia, em datas incertas, entre os anos de 2017 e 2020, o paciente, agindo por diversas vezes, em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos com a sua enteada K A S, nascida em 17 de junho de 2007, menor de catorze anos, na data dos fatos, sobre quem tinha autoridade. Segundo apurado, o paciente era companheiro de R S G de O, genitora da vítima. A família residia no imóvel situado no local dos fatos e, a princípio, era composta pelo casal, pela ofendida e por J A S, filha mais velha de R de O. Consta que o paciente exercia autoridade sobre a vítima e, após J A S se casar e deixar o imóvel da família, passou a abusar sexualmente da vítima. Então, entre meados de 2017 e o ano de 2020, E G de O, aproveitando-se que a enteada mais velha havia saído de casa e a companheira estava trabalhando, passou a abusar sexualmente da ofendida. O agente, objetivando satisfazer a sua lascívia, retirava a roupa da menina e, na sequência, passava a esfregar o seu pênis na vagina da infante, sem realizar uma penetração. A defesa prévia sustentou a tese de ausência de justa causa, o que enseja a sua absolvição sumária. Entretanto, o Magistrado de Primeiro Grau ratificou o recebimento da denúncia, destacando: “Primeiro, quanto à preliminar de ausência de justa causa, o que há de se registrar é que as peças da fase inquisitorial indicam materialidade e suficientes indícios de autoria, alicerçados nas declarações da irmã da ofendida, sua genitora e madrinha, as quais, segundo as peças constantes do inquérito policial, conversaram com a vítima diretamente, que teria confirmado os abusos sofridos, o que obriga as instituições a atuar, mas nem por isso com ofensa ao princípio da presunção de inocência, que persiste, tanto que o réu esta solto e a instrução ainda há de se realizar, obviamente, garantida a ampla defesa nos moldes legais, e observados os cuidados que a Lei 13431/2017 anuncia a fim de evitar a revitimização de crianças e adolescentes. Quanto ao mais, as provas serão produzidas em regular instrução, permitindo-se ao acusado a ampla defesa, sem exigência de prova diabólica, até porque o principal ônus probatório na ação penal compete ao Ministério Público, a quem cabe provar os fatos denunciados, eis que soberano e constitucional o sobredito princípio da presunção de inocência. As demais alegações trazidas pela defesa dizem respeito ao meritum causae, devendo, portanto, ser analisadas em momento oportuno.” Assim, a decisão de primeiro grau já se encontrava devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. Pelo contrário, as circunstâncias estão a indicar justamente a necessidade de recebimento da denúncia. Ficou claro que a denúncia atendeu os requisitos do artigo 41, do CPP, e narrou de forma detalhada a conduta do paciente. Como é cediço, o trancamento da ação penal, nos limites do writ, só ocorrerá no caso de evidente falta de justa causa (seja por atipicidade, seja ausência de indícios de autoria e prova da materialidade), que deve ser demonstrada de plano, pois a via estreita do habeas corpus, de cognição e instrução sumárias, não comporta o exame aprofundado de provas. [...] E, na hipótese dos autos, o reconhecimento da atipicidade da conduta exigiria exame aprofundado das provas, inviável na via processual eleita. Assim, ao menos em cognição sumária, vislumbra-se justa causa para a ação penal. Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento ilegal, sendo importante destacar que as questões relacionadas ao mérito da imputação devem ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal. [...]



    No caso, da atenta análise da inicial acusatória formulada pelo Ministério Público estadual não verifiquei mácula que prejudique o contraditório e a ampla defesa do paciente, sobretudo porque presentes a exposição dos fatos criminosos, as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do delitos e o rol de testemunhas, além dos indícios de autoria e de prova da materialidade. Confiram-se trechos da denúncia, no que interessa, in verbis (fls. 44/46 – grifo nosso):



    Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em datas incertas, entre os anos de 2017 e 2020, na Rua Maximino Domingues Gracio, n° XXX, Sítio do Campo, nesta cidade e comarca de Praia Grande, E G DE O, qualificado a fls. 20, agindo por diversas vezes, em continuidade delitiva, praticou atos libidinosos com sua enteada K A S, nascida em 17/06/2007, menor de catorze anos, sobre quem tinha autoridade. Segundo o apurado, o indiciado é companheiro de R S G de O, genitora da vítima. A família residia no imóvel situado no local dos fatos e, a princípio, era composta pelo casal, pela ofendida e por J A S, filha mais velha de R. Apurou-se, outrossim, que o denunciado ostentava autoridade sobre a vítima e, após J A S se casar e deixar o imóvel da família, passou a abusar sexualmente da vítima. Então, entre meados de 2017 e o ano de 2020, E, aproveitando-se que a enteada mais velha havia saído de casa e a companheira estava trabalhando, passou a abusar sexualmente da ofendida. O agente, objetivando satisfazer sua lascívia, retirava a roupa da menina e, na sequência, passava a esfregar seu pênis na vagina da infante, sem realizar penetração. Tais atos libidinosos se repetiram por algumas vezes. Na primeira vez que o indiciado praticou o delito, ele disse a infante que era uma brincadeira e pediu a ela que não contasse à R sobre o ocorrido, sendo algo somente entre eles. Em novembro de 2020, a menina contou os abusos sofridos a sua irmã J e, posteriormente, a genitora e a sua madrinha. Diante de tal notícia, J compareceu ao distrito policial e fez lavrar boletim de ocorrência (cf. fls. 05/07). Em razão dos fatos, J ficou com a guarda da irmã. Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência E G DE O como incurso no artigo 217-A, caput, na forma do artigo 226, inciso II, por diversas vezes, c.c. o artigo 71, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n o 8.072/1990, e requeiro que, autuada e recebida esta, se lhe instaure o devido processo penal (rito ordinário), nos termos dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, citando-se e se notificando o denunciado para a apresentação de resposta escrita no prazo legal, ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas a seguir arroladas, realizando-se, após, o interrogatório, prosseguindo-se nos ulteriores termos processuais, até final condenação.



    No que tange ao pleito de produção de provas requeridas pela defesa, o Tribunal local consignou que (fls. 105/106 - grifo nosso): 



    [...] Impõe-se o suprimento das omissões apontadas, uma vez que não foram enfrentadas a arguição de nulidade da decisão que recebeu a denúncia e da decisão que indeferiu a produção de provas requeridas pela defesa. No que respeita ao recebimento da denúncia, tem-se que a decisão do Juízo foi clara e específica em sua motivação, não havendo que se falar em carência de fundamentação. Aliás, o Juízo impetrado bem delineou a prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria, a saber: “Fls. 61/71: Primeiro, quanto à preliminar de ausência de justa causa, o que há de se registrar é que as peças da fase inquisitorial indicam materialidade e suficientes indícios de autoria, alicerçados nas declarações da irmã da ofendida, sua genitora e madrinha, as quais, segundo as peças constantes do inquérito policial, conversaram com a vítima diretamente, que teria confirmado os abusos sofridos, o que obriga as instituições a atuar, mas nem por isso com ofensa ao princípio da presunção de inocência, que persiste, tanto que o réu está solto e a instrução ainda há de se realizar, obviamente, garantida a ampla defesa nos moldes legais, e observados os cuidados que a Lei 13431/2017 anuncia a fim de evitar a revitimização de crianças e adolescentes. Quanto ao mais, as provas serão produzidas em regular instrução, permitindo-se ao acusado a ampla defesa, sem exigência de prova diabólica, até porque o principal ônus probatório na ação penal compete ao Ministério Público, a quem cabe provar os fatos denunciados, eis que soberano e constitucional o sobredito princípio da presunção de inocência.” O indeferimento das diligências requeridas está corretamente fundamentado, notadamente porque as provas a serem produzidas se mostram prescindíveis ao deslinde dos fatos sob exame, nos seguintes termos: “Indefiro, no entanto, a realização de perícia no celular da ofendida, eis que esta é sujeito especial da prova, e não objeto de prova, daí por que a intimidade dela não pode ser devassada com invasão ao aparelho com informações sensíveis por decisão judicial. O processo é um procedimento qualificado pelo contraditório, mas há limites, e os sobreditos são a fronteira que há de ser respeitada pelo juízo, sem qualquer prejuízo à defesa, ainda mais porque o ônus da prova é do Ministério Público e impera até então o princípio da presunção de inocência. Outrossim, indefiro a expedição de ofício requisitando registro de frequência do acusado, quer porque se trata de documento que está a seu alcance e prescinde de intervenção judicial, quer porque se mostra irrelevante para o desenlace da ação penal.” Assim, as provas cuja produção a defesa requereu se mostram despiciendas. Com efeito, o deferimento ou indeferimento de pedido de produção de provas, requeridas pelo paciente, é matéria reservada ao poder discricionário do Juiz, quando da observância do preceito norteador da busca da verdade real, não caracterizando cerceamento de defesa o seu indeferimento, sobretudo considerando a desnecessidade das provas para a elucidação dos fatos. [...] Não se olvide de que a matéria ora examinada pode ser veiculada após conclusão da instrução, em preliminar de apelação. [...]



    Da leitura do excerto acima constata-se que o Juízo processante indeferiu, de forma fundamentada, a produção de provas requerida pela defesa, concluindo serem prescindíveis para a elucidação dos fatos (fls. 105/106), e, como se sabe, cabe a ele, Juiz, decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu convencimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as necessárias ou indeferir as inúteis e protelatórias.



    A propósito, pacífico é o entendimento, nesta Corte Superior, de que o art. 400, § 1º, do CPP, autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova, de modo que o indeferimento fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua prescindibilidade para o deslinde da controvérsia (EDcl no HC n. 411.833/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ademais, alterar a conclusão das instâncias de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento da lide implica reexame de fatos e provas, procedimento incabível na via eleita. 



    Nessa linha, confiram-se ainda: AgRg no HC n. 342.168/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/2/2022; REsp n. 1.717.508/MT, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 14/3/2019; AgRg no AREsp n. 1.228.012/RJ, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 24/5/2018; e HC n. 186.140/PE, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 24/5/2012. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    Por oportuno, convém ressaltar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. No ponto, trago à colação os seguintes precedentes:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA ADEQUADAMENTE DESCRITA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU FRONTAL CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifesta (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 3. Quando do recebimento da denúncia, não há exigência de cognição e avaliação exaustiva da prova ou apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. Presente, como no caso, juízo de probabilidade a respeito da ocorrência do fato típico, antijurídico e culpável, bem como de sua autoria, não há margem para o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus (Inq 2131, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux; HC 178522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). 5. Para acolhimento das teses defensivas imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 184733-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. Observadas, na denúncia, todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal e ausente demonstração de excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 3. Agravo interno desprovido. (RHC 213098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 21/06/2022) 



    Com efeito, se a peça acusatória evidencia a realização de fato típico com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, de modo a possibilitar o pleno exercício da defesa, não há falar em vulneração ao artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    No ponto, cabe referir a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a fase de recebimento da denúncia não é o momento processual adequado para um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de se menoscabar a atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da narrativa descrita na petição inicial. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POLUIÇÃO (ART. 54, CAPUT e § 2º, INCISOS II E V, C/C ART. 15, ALÍNEAS ‘a’, ‘i’, ‘l’, ‘o’ E ‘q’, TODOS DA LEI 9.605/1998). ANULAÇÃO DO PROCESSO, DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, PORQUE NÃO EXAMINADAS AS TESES DEFENSIVAS EXPOSTAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DIVERSIDADE DE FATOS IMPUTADOS AO AGRAVANTE. 1. Para justificar o julgamento antecipado da lide penal (CPP, arts. 395 e 397) e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). 2. O julgador, ao examinar as teses expostas na resposta à acusação, ainda que de forma concisa, consignou a presença dos requisitos da denúncia e a existência de suporte probatório mínimo apto a justificar a persecução criminal. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal ao direito de locomoção do agravante, sobretudo porque a defesa terá toda a instrução criminal para produzir provas de suas alegações. 3. Os fundamentos expostos pelas instâncias ordinárias são suficientes para afastar a alegação de litispendência, tendo em vista a diversidade de fatos apurados nos autos das ações penais em questão. Desse modo, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria aprofundado reexame do conjunto probatório, inviável nesta via processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA DECIDIR MONOCRATICAMENTE O WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HIPÓTESES RESTRITAS. NOMEAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO NA FASE INVESTIGATIVA. VIABILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 1. O § 1º do art. 21 e o art. 192 do RISTF conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, nas hipóteses em que enuncia. Inocorrência de transgressão ao princípio da colegialidade. Precedentes: HC 137.265/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 11.4.2017 e HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 1.3.2017. 2. A fase de recebimento da denúncia não é apropriada para a avaliação exaustiva do acervo probatório produzido no curso da investigação (Inq 3984, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe-267 de 16.12.2016). 3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta inépcia da denúncia ou da queixa, falta de pressuposto processual ou condição da ação penal e ausência de justa causa (Inq 2131, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe-154 de 7.8.2012). 4. É viável a admissão de documentos apresentados pelas partes sob a roupagem de “perícia técnica”, mas que na verdade não possuem valor jurídico como tal, sendo relegada ao momento de sua valoração a análise quanto à aptidão para provar o fato controvertido. 5. Eventual irregularidade na nomeação de assistente de acusação não implica nulidade processual, mesmo no curso da instrução criminal (AO 1046, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-042 22.6.2007). Em sendo o entendimento aplicável às hipóteses em que a irregularidade ocorre no curso da ação penal, com mais razão tem incidência nos casos em que a prova é antecipada e produzida na fase de inquérito policial. 6. O entendimento de que os assistentes técnicos somente poderiam atuar durante o curso do processo judicial (§ 5º, art. 159, CPP) é fruto de uma interpretação literal da norma, que não leva em conta o fato de a aludida prova, usualmente produzida durante o curso do processo judicial, poder ser antecipada por determinação do juízo. 7. Não há falar em nulidade por violação do contraditório nas hipóteses em que não é oportunizada a participação imediata do investigado nos atos de investigação, na medida em que ele tem sua participação diferida a momento processual posterior na aludida fase procedimental (AP 565, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe-098 de 23.5.2014). 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 154.237-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que “Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos. 4. Não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 158.266-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018) 



    Na hipótese sub examine, a Corte de origem assentou que “a decisão de primeiro grau já se encontrava devidamente fundamentada e consubstanciada na documentação acostada, em total consonância com os artigos quinto e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Por conseguinte, não se observou qualquer ilegalidade na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, estando devidamente fundamentada, observando-se os preceitos legais e as circunstâncias do caso concreto. Pelo contrário, as circunstâncias estão a indicar justamente a necessidade de recebimento da denúncia. Ficou claro que a denúncia atendeu os requisitos do artigo 41, do CPP, e narrou de forma detalhada a conduta do paciente”. 



    Também quanto às provas indeferidas, para que se pudesse concluir pela essencialidade das diligências reputadas essenciais pela defesa, seria imprescindível, a indevida incursão na moldura fática dos autos. No mesmo sentido, in verbis:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.” (HC 104.609, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 14/11/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NULIDADE DO PROCESSO PENAL. AUDIÊNCIA PARA OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Prova testemunhal requerida intempestivamente perante o juízo da instrução. Contrariedade ao libelo acusatório. Não-apresentação de rol de testemunhas. Preclusão. Reexame da matéria. Impossibilidade, ainda mais quando simplesmente se reclama a realização da prova, sem demonstrar em que consistiria o prejuízo advindo à defesa (Súmula 523/STF). Agravo regimental não provido.” (RE 315.249-AgR, Segunda Turma, rel. min. Maurício Corrêa, DJ de 26/4/2002)



    Neste contexto, cumpre des